Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JURÍDICO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA DE MEMBROS INFERIORES. COMPROMETIMENTO DAS FUNÇÕES FÍSICAS. ENQUADRAMENTO LEGAL. EXIGÊNCIA ADICIONAL. DIFICULDADE PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CARGO. ILEGALIDADE.
1. Analisando os contornos da qualificação do que se pode designar deficiência para efeitos legais, nos termos dos parâmetros fixados pela Lei número 7.853/1999 que trata do apoio às pessoas deficientes, e do Decreto 3.298/99 (alterado pelo Decreto 5.296/04), que a regulamenta, é possível definir deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (artigo 3o, inciso I, do Decreto 3.298/99).
2. Para ser considerado deficiente físico, a pessoa deve apresentar alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999).
3. A justificativa da Banca Examinadora afastou de forma genérica a possibilidade de incidência da regra legal incerta no artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/1999 para enquadramento da autora como Pessoa com Deficiência, considerando que as deformidades apresentadas não produziam dificuldades para o desempenho de funções. Ao que tudo indica, a avaliação da Banca Examinadora partiu de premissa equivocada, resultando na imposição de exigência adicional, concernente à necessidade de o estado de deficiência da candidata produzir dificuldade para o exercício do próprio cargo disputado, circunstância já considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal
4. Recurso conhecido e provido.